Tribunal: STF
Processo: MS 39602
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Tatiana Corrêa Lima Galvão contra Acórdão do Tribunal de Contas da União prolatado nos autos do Processo TC 004.812/2023-9.



    A impetrante narra que “viu denegado seu direito líquido e certo de receber em pecúnia as férias não gozadas ao fim da relação de trabalho com o TCU”. Relata que ocupou cargo em comissão, regido pela Lei federal n. 8.112/90, trabalhando no órgão de 21/10/2011 até 8/3/2023. Afirma que adquiriu 11 (onze) períodos de férias, dos quais apenas 3 (três) foram gozados, restando 8 (oito) períodos adquiridos e não gozados e um abono de férias negado. 



    Eis a síntese da narrativa:



    “Dos 8 períodos de férias adquiridos e não gozados, 2 períodos foram interrompidos por necessidade de serviço, por ordem do presidente do TCU, um no 1º dia de férias em 2018 e o outro no 2º dia de férias em 2020. 



    Dos 8 períodos de férias adquiridos e não gozados, 4 períodos foram pagos com descontos indevidos a título previdenciário, tributário e dias gozados em quantitativos inferiores a 3 dias por período de 30 dias de férias. Porquanto, descontos indevidos, que não poderiam ter sido aplicados. 



    Dos 8 períodos de férias adquiridos e não gozados, 4 períodos não foram dignos de qualquer pagamento. Foram integralmente apropriados indevidamente pelo TCU, sendo causa de enriquecimento sem causa da Administração às custas do patrimônio pessoal do servidor. 



    O TCU reconhece a existência de 8 (oito) férias não gozadas pela impetrante, porém para cada uma deu tratamento diverso, efetuando pagamento precário de apenas 4 (quatro) períodos, com descontos incabíveis e negando pagamento integral de outras 4 (quatro). Com efeito, ignorando o voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes ARE 721001 RG/RJ, Julgamento Virtual em 11/12/2020 a 18/12/2020. Informativo STF nº 1.001, na qual fica claro o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado, assim como enriquecimento ilícito da Administração Pública decorrente da apropriação do patrimônio do Servidor, consubstanciado nas férias não gozadas.” (documento eletrônico 1, p. 5 - grifei)



    Aduz que o Tribunal de Contas negou pagamento no montante de R$ 94.620,39 (noventa e quatro mil seiscentos e vinte reais e trinta e nove centavos), nos termos de tabela demonstrativa trazida na inicial.



    Requer a concessão da segurança para que seja efetivado o pagamento da quantia precitada, corrigida monetariamente e com juros desde a data da exoneração.



    A autoridade impetrada prestou informações, apresentando manifestação no sentido da extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança e, caso superada a preliminar, pela denegação da segurança. Eis a ementa do opinativo:



    “EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Tatiana Correa Lima Galvão, ex-servidora comissionada no cargo de Oficial de Gabinete, objetivando o pagamento, pelo Tribunal de Contas da União, de indenização de férias não gozadas no valor de R$ R$ 94.620,39 (noventa e quatro mil seiscentos e vinte reais e trinta e nove centavos). 



    1. Preliminar: carência da ação, ante a ausência de prova constituída que comprove o alegado na inicial, a requerer dilação probatória, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança, exigindo-se, assim, sua extinção, sem resolução de mérito. Precedentes do STF. 



    2. O entendimento firmado pelo TCU é no sentido de que a possibilidade de conversão em pecúnia de férias não gozadas sem limite temporal fique condicionada à comprovada necessidade do serviço, sendo condições sine qua non que o gozo das férias não tenha sido permitido pelo órgão. 



    3. O Ministro Presidente da Corte de Contas concluiu que ‘em relação aos períodos de férias de 2018 e 2020, restam preenchidos os elementos objetivos necessários, a permitir a indenização pleiteada quanto aos dias não usufruídos.’ 



    4. Contudo, em relação aos demais períodos requeridos (2014, 2015, 2016 e 2017), concluiu o Ministro Presidente que ‘não há elementos indicativos de que não tenham sido gozados por necessidade de serviço, razão pela qual o pedido de indenização deve ser rejeitado’ 



    5. Legalidade e Legitimidade do Acórdão 2.139/2023-Plenário, que está em consonância com os elementos constantes do processo administrativo (TC004.812/2023-9), com a legislação de regência e com a jurisprudência mais atual do TCU e do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Parecer pela extinção do processo sem resolução de mérito e pela denegação da segurança.” (documento eletrônico 30, p. 1)



    A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pela denegação da segurança, indicando que o fundamento adotado pela autoridade impetrada para indeferimento parcial da indenização das férias foi a ausência de comprovação de que os períodos não foram gozados por necessidade do serviço.



    Por esse motivo e com fundamento no acórdão proferido no Agravo em Recurso Extraordinário n. 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/3/2013, aduz que permanece controversa a questão das férias terem sido acumuladas por interesse próprio ou no interesse da Administração, o que demandaria dilação probatória para solução. Transcrevo a ementa da manifestação:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. IMPETRANTE QUE EXERCIA CARGO EM COMISSÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEFERIMENTO PARCIAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE QUE TEM DIREITO AO PERÍODO TOTAL DAS FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO INDEFERIDO PELA AUTORIDADE IMPETRADA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ACUMULAÇÃO OCORREU POR NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (documento eletrônico 38, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com amparo em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Como relatado, a impetrante busca rever decisão do Tribunal de Contas da União que deferiu apenas parcialmente pedido de indenização por férias não gozadas. 



    Do exame do processo administrativo, verifica-se que o órgão limitou o deferimento do pedido aos períodos de férias que, comprovadamente, deixaram de ser usufruídos por necessidade de serviço. Eis o seguinte trecho de decisão da Presidência do TCU que sintetiza a controvérsia:



    “20. No que se refere à necessidade de serviço, conforme bem esclarecido nos autos, as férias relativas ao período de 2020 foram interrompidas por tempo indeterminado, por necessidade de serviço, conforme despacho da Ministra Ana Arraes, então Presidente desta Corte de Contas. Observo, ademais, que as férias relativas ao período de 2018 também foram interrompidas mediante despacho da Ministra Ana Arraes, por necessidade de serviço (peça 5 do TC-040.507/2018-1). Assim, em relação aos períodos de férias de 2018 e 2020, restam preenchidos os elementos objetivos necessários, a permitir a indenização pleiteada quanto aos dias não usufruídos.



    21. Quanto aos demais períodos de férias (2014, 2015, 2016 e 2017), não há elementos indicativos de que não tenham sido gozados por necessidade de serviço, razão pela qual o pedido de indenização deve ser rejeitado.



    22. Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido da interessada e autorizo que o acerto financeiro de férias contemple os dias não usufruídos relativos aos períodos de 2018 e 2020, com fundamento no art. 78, § 3º, da Lei 8.112/1990 e na jurisprudência aqui mencionada.” (documento eletrônico 15, p. 5 - grifei)



    Consta na fundamentação adotada pelo TCU o entendimento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 721.001/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, teria limitado o direito à indenização por férias não gozadas às hipóteses em que estas deixaram de ser usufruídas por necessidade de serviço. O órgão cita, ainda, o MS 31371 AgR/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello, para concluir pelo acerto do deferimento parcial.



    Examinando a fundo os julgados precitados, entendo, todavia, que assiste razão à impetrante.



    Com efeito, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 721.001/RJ, esta Suprema Corte analisou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu o direito de servidor à conversão em pecúnia de férias não gozadas, a bem do interesse da Administração, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. O Estado do Rio recorreu do acórdão, alegando violação aos arts. 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que:



    “é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração” (ARE 721001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2013 - grifei)



    Embora o caso concreto tratasse de hipótese na qual as férias deixaram de ser gozadas por imposição ou ingerência da Administração, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal pautou-se no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, além da responsabilidade objetiva do Poder Público, para reconhecer o necessário direito à indenização de férias não usufruídas na atividade. Confira-se, nessa linha, o seguinte trecho:



    “No caso dos autos, diferentemente, o acórdão recorrido assegurou ao servidor público a conversão de férias não gozadas em pecúnia, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, uma vez que as férias devidas não foram gozadas no momento oportuno, quando o servidor ainda se encontrava em atividade. 



    Assim, com o advento da inatividade, há que se assegurar a conversão em pecúnia de férias ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio não gozadas, em face da vedação ao enriquecimento sem causa. 



    Assim, a fundamentação adotada encontra amparo em pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.” (ARE 721001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2013)



    Entendo que esses fundamentos, em especial a vedação ao enriquecimento sem causa, conduzem ao reconhecimento do mesmo direito ao servidor, independentemente da demonstração por ele de que a não fruição das suas férias decorreu do interesse da Administração. Parece-me que o direito à conversão das férias em indenização deriva da circunstância objetiva de o servidor ter permanecido em atividade sem usufruir de período de descanso devido por lei. A ausência de indenização nesta hipótese, quando do rompimento do vínculo ou da inatividade, resultaria não só na vulneração do direito ao descanso, como o enriquecimento sem causa da Administração Pública.



    Ademais, cabe à Administração exercer o controle e o acompanhamento dos seus servidores e zelar pela observância do gozo de férias nos períodos corretos, entre outras obrigações e direitos.



    Portanto, entendo que a ratio utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, ao reafirmar sua jurisprudência no ARE 721.001/RJ RG, também deve ser aplicada no caso vertente.



    Destaco que a compreensão aqui adotada é acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, vide REsp 1.662.749/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/6/2017; AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/2/2014. 



    Além disso, ao julgar o Tema Repetitivo 1086, aquela Corte definiu, em linha similar, a tese de que “o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço” (REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 29/6/2022).



    No mesmo sentido, registro o ARE 1048100 AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017, em que esta Suprema Corte reconheceu como em conformidade com o ARE 721.001/RJ RG acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que concedeu a servidor inativo indenização por licença prêmio não gozada, independentemente de requerimento administrativo anterior. Eis a ementa:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1048100 AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017)



    Dessa forma, constato que, de fato, houve lesão a direito líquido e certo da impetrante, à qual se negou conversão de férias não gozadas, quando da exoneração de cargo em comissão, com amparo em requisito impróprio: a comprovação de não tê-las usufruído por estrita necessidade da Administração.



    Com relação à argumentação da impetrante de que o TCU realizou descontos indevidos de contribuição previdenciária e imposto de renda, não lhe assiste razão. Do que se infere dos autos, os descontos foram realizados em relação a dias de efetivo gozo de férias, tendo ocorrido efeito financeiro.



    Posto isso, concedo parcialmente a segurança para anular a decisão proferida no Processo n. 004.812/2023-9, na parte em que negou o direito à indenização de férias não gozadas (2014, 2015, 2016 e 2017) e determinar que a autoridade impetrada reaprecie o pedido administrativo formulado pela impetrante, observado o direito à conversão em pecúnia de períodos não usufruídos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator